Tribunal: TJMT
Processo: 1002730-48.2020.8.11.0045
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002730-48.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO MARCOS VIEIRA DE SOUSA - ME - CNPJ: 10.733.725/0001-42 (RECORRENTE), MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS COM USO DE MAQUINETA – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES À PARTE PROMOVENTE - ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE CONDENAÇÃO DA PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pessoa jurídica somente sofre dano moral quando prejudicada a sua reputação perante terceiros - abalo à sua honra objetiva - mediante a diminuição do conceito que goza no seio da sociedade, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em se tratando de retenção indevida de valores, sem solução administrativa, acertada a sentença que determinou a restituição material.

Entretanto, a ausência de repasse de valores, não viola a honra objetiva da pessoa jurídica.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme trecho dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na reclamação cível proposta por
FRANCISCO MARCOS VIEIRA DE SOUSA - ME
em desfavor de
CIELO S/A.
, e condeno a requerida ao pagamento de R$ 457,46 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos) a título de dano material, à parte autora, na forma simples, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir da partir da data de venda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados da citação. Consequentemente, resolvo o mérito do processo na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte promovente alegou em suas razões recursais a necessidade de que inclusão da condenação por danos morais, uma vez que se trata de micro empresa que vende lanches, que os valores são utilizados para sua sobrevivência e que com a retenção de valores houve prejuízo nas vendas.

Requereu a reforma da sentença para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo o valor de 10.000,00.

A parte Recorrida em suas contrarrazões recursais, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente afirma que se trata de micro empresa que vende lanches e que realiza o faturamento de suas vendas diárias através da máquina de cartão de crédito/débito - Cielo.

Afirmou que em 20/04/2020 a empresa recorrida realizou retenção do valor arrecadado pelo recorrente através da venda de seus produtos.

Sustentou que consta no próprio aplicativo de responsabilidade e gerência da recorrida que os valores retidos totalizam R$ 457,46 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos) que deveriam ser depositados na conta bancária da parte recorrente, mas estão como pendentes no aplicativo da promovida.

A promovida alega que todos os valores foram repassados a parte promovente, juntando apenas telas de seu sistema.

O magistrado
a quo
entendeu que as telas do sistema interno da promovida coligida nos autos, não servem para comprovar o repasse da quantia ao lojista, cujo ônus que lhe incumbia (art. 373, inc. II, do CPC), de modo que fora responsabilizada a restituir o valor retido.

Da sentença apenas a parte promovente recorreu requerendo a condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em que pese a ausência de comprovação pela promovida, ora recorrida, de repasse de valores das vendas (R$ 457,46) à parte promovente, verifico que esta se trata de pessoa jurídica.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, porém exige-se violação à honra objetiva.

Nesse sentido, cito escólio de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO SEM PRÉVIO AVISO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 227/STJ. ANÁLISE DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se conhece da violação ao art. 535 do CPC, pois as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros.

Incide, no caso, a Súmula 284/STF, por analogia.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser devido o corte no fornecimento de água, após prévio aviso, ante a inadimplência de conta atual do usuário. Entretanto, na espécie, não houve o prévio aviso, segundo consignado no acórdão recorrido, motivo pelo qual o corte se deu de forma ilegal. Registre-se que para averiguar a existência de prévia comunicação feita pela concessionária, há necessidade de revolvimento de matéria probatória, o que é vedado nesta seara recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Segundo entendimento desta Corte, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ,
desde que haja ofensa à sua honra objetiva
.
In casu, o Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que houve ofensa à honra objetiva da recorrida, uma vez que a credibilidade da empresa ficou "arranhada" diante de seus parceiros comerciais. Assim, para alterar tal entendimento, necessário o revolvimento do suporte fático- probatório dos autos, providência essa vedada em razão do disposto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 412.822/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe
25/11/2013
).

A ausência de repasse de valores não causa violação à honra objetiva da parte promovida, de modo que entendo pela manutenção da sentença que apenas determinou a restituição material.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021